Tribunal: TJSP
Processo: 0002061-63.2007.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
– Exequente que abandona o processo por mais de sete anos – Prescrição intercorrente operada – Não houve suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, mas tão-somente arquivamento na espera de providência do exequente para movimentar os autos - Inaplicabilidade da Súmula

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
– Exequente que abandona o processo por mais de sete anos – Prescrição intercorrente operada – Não houve suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, mas tão-somente arquivamento na espera de providência do exequente para movimentar os autos - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ - Sentença mantida.

Recurso não provido.